Tribunal: TJDFT
Processo: 0737767-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737767-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CUTUGNO AGRAVADO: JOSE ALBERTO MODESTO D E C I S Ã O Cuida-se de recuso de apelação interposto por ALBERTO CUTUGNO, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0001728-05.2003.8.07.0001, que deferiu o pedido de expedição de ofício ao IPREV e indeferiu o pedido de penhora do veículo indicado pelo agravante, pelo fato de o referido bem não ser de propriedade do agravado. Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão agravada, para reconhecer a fraude à execução e determinar a aplicação de medidas atípicas – suspensão da carteira de habilitação e do passaporte do agravado -. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois as razões recursais não impugnam a decisão de ID 70071719. Com efeito, ao contrário do que foi alegado pelo agravante, o Juízo de origem, na decisão agravada, não indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, tendo apenas indeferido o pedido de penhora do veículo, por não ser de propriedade do agravado. Por outro lado, quanto ao pedido de aplicação de medidas atípicas, é possível verificar que não houve, na decisão agravada, análise quanto ao tema. Ademais, conforme consta do ofício encaminhado pelo Juízo a quo, o pedido de suspensão da carteira de habilitação já foi objeto de análise no agravo de instrumento no 0721760-65.2018.8.07.0000, tendo sido indeferido o novo pedido formulado pelo agravado em decisão de ID 67233118, proferida em 07/07/2020. Neste contexto, seja pela impossibilidade de nova análise do pedido, seja em razão da intempestividade da insurgência quanto ao tema, não há como conhecer do pedido. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem informando acerca da presente decisão. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator